Tribunal: TJSP
Processo: 0013761-75.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0013761-75.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JUAREZ DONIZETI ALECATE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram em parte
a sentença por força do provimento parcial do recurso do INSS e do reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344
Voto no 36.205
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344 - Voto no 36.205
Comarca:
MARÍLIA - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0013761-75.2019.8.26.0344)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
JUAREZ DONIZETE ALECATE
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a
coluna do autor guardam liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão
do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Sentença modificada em parte por força do
reexame necessário e do parcial provimento da
apelação do INSS.
Juarez Donizete Alecate move a presente ação, distribuída de
início no Juizado Especial Federal, contra o INSS objetivando, em síntese, a
concessão de benefício acidentário (restabelecimento de auxílio-doença ou
aposentadoria por invalidez) sob o argumento de que se encontra
incapacitado para o trabalho em decorrência de lesões na coluna de origem
ocupacional.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 39/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344
Voto no 36.205
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344 - Voto no 36.205
O Juízo Federal, declarando-se incompetente, ordenou a remessa
dos autos para a Justiça Comum Estadual, seguindo-se a distribuição para a 1a
Vara Cível de Marília/SP (páginas 53/69).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor aposentadoria por invalidez
acidentária a partir da data da cessação do auxílio-doença (31.01.2019), mais
abono anual, além de juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09) e
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do julgado,
conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil. Deferiu-se a tutela de urgência para implantação do benefício no prazo
de 10 dias. Ficou consignado que a atualização dos valores em atraso se fará
pelo IPCA-E. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o
reexame necessário (páginas 82/85).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que, conforme conclusão do laudo médico-pericial, a
incapacidade constatada é parcial, podendo o autor exercer outras atividades,
fato que impede a concessão da aposentadoria por invalidez. Pede a
conversão do benefício de aposentadoria por invalidez em auxílio-doença
(páginas 92/94).
O autor apresentou resposta (páginas 98/100).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344
Voto no 36.205
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344 - Voto no 36.205
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que se encontra incapacitado para o trabalho
em decorrência de lesões na coluna de origem ocupacional segundo alega.
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, ser ele portador de lesões na coluna (CID
M54.5), assegurando o Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma parcial e permanente na medida em que
obstam o exercício da função habitual e de outras que exijam sobrecarga
muscular e adoção de posturas antiergonômicas, podendo realizar trabalho
moderado e leve.
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente pelo reconhecimento do Perito Judicial embasado nas características
da atividade laboral desempenhada, atuando o trabalho, na hipótese, como
fator concausal (ver inteiro do laudo nas páginas 40/41).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344
Voto no 36.205
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344 - Voto no 36.205
Não obstante, a r. sentença comporta ajuste quanto à espécie
de benefício a ser deferido na hipótese.
No caso em apreço, o que se infere da conclusão da avaliação
médica efetivada, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo funcional
ostentado pelo autor, em razão das lesões de origem ocupacional que
acometem a sua coluna, não o torna inapto ou inválido para o trabalho,
constituindo déficit laboral de cunho parcial e permanente, estando apto para
o desempenho de outras funções compatíveis com as restrições físicas
verificadas (ver páginas 40/41).
Assento, ainda, que elementos como idade, falta de qualificação
profissional, baixa escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos
(nem a lei considera tais aspectos como autorizadores) para a concessão de
aposentadoria por invalidez.
Se assim é, o benefício devido na espécie é o auxílio-acidente
de 50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86, parágrafo 1o, da
Lei 8.213/91.
O termo inicial do auxílio-acidente fica mantido no dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo, tal como
definido pelo julgado singular.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344
Voto no 36.205
Apelação / Remessa Necessária no 0013761-75.2019.8.26.0344 - Voto no 36.205
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS
oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o quantum até
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário e provendo em parte a apelação do INSS, modifico
parcialmente a r. sentença nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator